Tribunal: TJPA
Processo: 0857268-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857268-55.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELEM-AMAE/BELEM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial para que a Administração Pública implemente medidas voltadas ao abastecimento de água potável nas localidades de Icoaraci, Outeiro e Ilhas, inclusive por meio de carros-pipa, em razão da persistência da precariedade do serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível na decisão que impõe obrigação ao poder público para garantir o abastecimento adequado de água potável.

III. Razões de decidir.

3. O direito à água potável é um direito fundamental relacionado à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, devendo ser garantido pelo Estado.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, diante da omissão estatal, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em se tratando de serviços essenciais como o abastecimento de água.

6. A multa fixada em R$5.000,00 diários, limitada a R$500.000,00, revela-se razoável e proporcional ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de medidas emergenciais e definitivas voltadas ao abastecimento de água potável quando configurada a omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de vinte e quatro aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de

agravo interno (id. nº 24337596, págs. 1 a 21) na apelação cível
interposto pelo

Município de BELÉM
em face de decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao recurso que interpôs, arguindo, em resumo, o seguinte:

1. Vícios processuais ignorados pela decisão monocrática. Inexistência de saneamento do processo, impossibilidade de produção probatória e violação ao contraditório e ampla defesa. Negativa de prestação jurisdicional.

2. Inexistência de omissão de políticas públicas de saneamento pelo município de Belém. Incertezas legislativas decorrentes das diversas modificações referentes ao marco regulatório que atrasaram o desenvolvimento das políticas municipais nos últimos anos. Situação de Belém e sua atuação no caso concreto.

3. Violação ao princípio da separação dos poderes, CF, art. 2º. Inexistência de responsabilidade por omissão administrativa, violação à CF, art. 37, § 6º.

4. Excesso das medidas coercitivas.

Por fim, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Contrarrazões constantes do id nº 23469729.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 24735591).

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno interposto, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que estão em dissonância com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que alega o recorrente, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, pelo que se concluiu no sentido do improvimento do recurso interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar, julgou a demanda parcialmente procedente, determinando aos requeridos que no prazo de 1 (um) ano, que implementassem o serviço de abastecimento de água potável as residências localizadas no Distrito de Icoaraci, Outeiro e Ilhas, providenciando, enquanto isso, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento de água, por meio de carros-pipa, em quantidade e frequência suficientes.

Os apelantes discorrem alegando sobre o equívoco na análise dos fatos e provas constantes nos autos, pois argumentam que promoveram e continuam promovendo os meios necessários para modificar a situação fática com relação ao fornecimento de água nas localidades listadas na petição inicial, sem, contudo, comprovar por meio documentos hábeis.

Nesse sentido, verifica-se que os problemas relatados na ocasião do ajuizamento da ação, no ano de 2018, ainda não foram solucionados, e isso pode-se constatar através da própria alegação das partes e do documento técnico constante no id. n.º 10619160, datado, inclusive, de 26/06/2018, intitulado de Nota Técnica n.º 456/2018, assinado pelo Engenheiro Civil, Edwin Hennington Pereira Malheiros, Matrícula n.º 9992790, evidenciando, assim, a persistência da má prestação no serviço de abastecimento de água as comunidades mencionadas.

Nesse viés, há de ser observado que o
direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III - a
dignidade da pessoa humana
;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o artigo supramencionado.

Assim, o pleito realizado na presente ação é fundamental para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água potável para viver, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na saúde.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à
saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Assim, o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do seu bem-estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água , sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

Nesta esteira, não há que se falar em mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública resta devidamente demonstrado, diante de elementos suficientes apresentados pelas partes, assentando a ausência de abastecimento de água potável
, deixando de atender as necessidades básicas mínimas da população que ali habitam,
além das consequências prejudiciais, devendo ser enfatizado que os
Apelantes reconhecem que existe uma dificuldade em relação a resolução do problema em questão.

Com efeito, as imposições aos apelantes no tocante às determinações de medidas que assegurem o abastecimento de água potável, se deu em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, também não merecem guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à saúde, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das comunidades acima citadas devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria análoga, “verbis”:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF). 2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua
sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada.
(10848617, 10848617, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01).

Em relação ao fornecimento de água por meio de carros-pipa, enquanto o serviço de abastecimento nas localidades descritas na petição inicial não é implementado efetivamente, entendo justa e razoável essa determinação, mesmo porque, consoante anunciado anteriormente, o acesso à
água potável tem o condão de tornar eficaz o exercício do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Essa premissa, segue, aliás, o que vem sendo adotado nesta Tribunal de Justiça, “verbis”:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES SITUADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO ATRAVÉS DE CARROS-PIPA ATÉ QUE SEJA SOLUCIONADO O PROBLEMA QUE JÁ EXISTE HÁ VÁRIOS ANOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO À POPULAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESENTES OS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DO AUTOR CAPAZES DE DEFERIR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803143-02.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA PRÓPRIA PARA CONSUMO. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE CARROS-PIPA ATÉ QUE SEJAM RESOLVIDAS A QUESTÕES COLOCADAS NO MÉRITO DA AÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sem deixar de considerar a complexidade da demanda em questão entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso II, IV e VI.

2. De mais a mais, verifico presente a probabilidade do direito, à medida que não concordo com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

3. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4. Além do mais, no que se refere à alegações relacionadas a limites e responsabilidades orçamentárias, destaco que a decisão recorrida não determinou a reforma ou construção de tubulação de água, na verdade as providências determinadas na decisão referem-se a providências rápidas (fornecimento de água potável através de carro-pipa) e que o agravante, sobretudo, o ente municipal possui verba destinada para tal fim, logo não vislumbro óbice orçamentário. Somado a isso, tratando-se de providência simples, sem demandar maior complexidade, o prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo juízo “a quo” mostra-se suficiente, especialmente pelo fato de estarmos tratando de um “insumo” essencial no combate ao vírus do Covid-19.

5. Ademais, se observa que a decisão recorrida não faz menção ao fornecimento gratuito, por outro lado, a cobrança de tarifa pressupõe a prestação de serviço contínuo e de qualidade.

6. Quanto a limitação da prestação de serviços à área urbana do Município de Belém, assevero que o Município também compõe o polo passivo da demanda, o que lhe permite o cumprimento do provimento jurisdicional.

7. Somado a isso, o objetivo da decisão judicial é justamente assegurar o fornecimento de um serviço essencial de qualidade que vem sendo renegado às áreas descritas de clara na inicial, bem como delimitadas na decisão recorrida, tendo sido determinada a elaboração de um cronograma de distribuição, a ser divulgado nas agências distritais, em rádios locais e nos sítios eletrônicos, devendo efetuar o controle de entrega por residência, identificando a residência, o nome completo do responsável pelo recebimento da água (com a respectiva assinatura).

8.
Outrossim, resta caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que milita em favor do autor/ ora agravado, pois resguarda o direito à saúde e saneamento básico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a todos os cidadãos devem ser assegurados os mínimos existenciais no plano jurídico.

9. Por fim, relevante rememorar que em sede de agravo de instrumento cabe a análise do acerto ou não da decisão recorrida limitando-se a apreciação dos fundamentos enfrentados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido o mérito da demanda será enfrentado ao longo do processamento da ação originária, submetida ao contraditória e à instrução processual.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803028-78.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021)

No que tange ao valor da multa diária, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), entendo que se mostra razoável e proporcional ao conteúdo da obrigação de fazer, pois visa conceder eficácia e agilidade no cumprimento, de acordo com o art. 536 do CPC.

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025